Tribunal: TJMT
Processo: 1001704-14.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001704-14.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), SIBYLLA NAOUM MENEZES - CPF: 763.881.151-87 (EMBARGANTE), LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - CPF: 730.958.421-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0002-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NEANDER COELHO - CPF: 401.715.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA NAOUM CABLE - CPF: 696.273.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON LUIZ MENEZES COUTO - CPF: 231.381.819-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE MOUSSA GEORGES - CPF: 267.381.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL LOWNDES DALE - CPF: 316.215.467-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NEMESIO CAVALCANTE JUNIOR - CPF: 964.527.228-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIAS DE MÉRITO AFASTADA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Sibylla Naoum Menezes contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno manejado contra decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração anteriores, mantendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva da embargante na execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise de matérias de ordem pública — prescrição integral, decadência parcial e erro material nos cálculos dos encargos legais — e se há omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, uma vez que a decisão limitou-se ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da embargante, sem adentrar no mérito da obrigação tributária ou nas teses correlatas.

4. A discussão sobre prescrição, decadência e suposto erro no cálculo dos encargos legais não integra o objeto do acórdão, que se restringiu a resolver questão processual relativa à legitimidade.

5. A fixação dos honorários advocatícios por equidade encontra respaldo no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp nº 1.880.560/RN e Tema nº 1.076), aplicável às hipóteses de reconhecimento de ilegitimidade passiva, em que não se apura proveito econômico mensurável.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, mas tão somente à correção de vícios estritos, os quais não se fazem presentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que se limita a reconhecer a ilegitimidade passiva da parte, sem adentrar no mérito da obrigação tributária. 2. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é cabível nas hipóteses em que a demanda versa exclusivamente sobre ilegitimidade passiva, inexistindo proveito econômico diretamente mensurável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sibylla Naoum Menezes contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração anteriores, mantendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva na execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso.

Nas razões recursais, a embargante alega, em síntese, omissão quanto à análise de matérias de ordem pública, como a prescrição integral do crédito tributário, a decadência parcial e erro material nos cálculos dos encargos legais, especialmente à luz da EC nº 113/2021. Aponta, ainda, omissão na fixação dos honorários advocatícios, os quais teriam sido arbitrados por equidade com base em precedente que reputa inaplicável, uma vez que sua defesa abrangeu também teses de mérito.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento dos embargos, sustentando inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e que as alegações da embargante visam apenas rediscutir o mérito, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Sibylla Naoum Menezes contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração anteriores, mantendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva na execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão, em razão da ausência de enfrentamento das matérias de ordem pública, a saber: prescrição integral do crédito tributário, decadência parcial, existência de erro material no cálculo dos encargos legais, bem como inadequação do precedente utilizado para a fixação dos honorários sucumbenciais.

Ao final, requer a reforma da decisão pelo órgão colegiado.

Pois bem.

Após detida análise, entendo que
a insurgência
não merece acolhimento
.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o julgador deveria se manifestar ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No presente caso, a parte embargante sustenta que o acórdão encontra-se maculado por omissão, ao argumento de que o decisum não teria se manifestado expressamente sobre questões relevantes trazidas ao conhecimento deste Tribunal.

Contudo, não se constata omissão, uma vez que a decisão monocrática embargada, mantida pelo acórdão, limitou-se a reconhecer a ilegitimidade passiva da embargante, nos seguintes termos:

“
Ao que se afigura, as razões recursais estão em parte dissociadas do fundamento da decisão monocrática que sequer adentrou no mérito quanto a eventual reconhecimento da decadência, da prescrição do crédito tributário, do erro no cálculo e da extinção da Execução Fiscal, uma vez que apenas enfrentou a ilegitimidade passiva
.
”

Desse modo, o acórdão não adentrou, e nem poderia fazê-lo, nas demais matérias de mérito atinentes ao crédito tributário.

Ademais, no julgamento do agravo de instrumento, a decisão monocrática esclareceu a aplicação do precedente utilizado para a fixação dos honorários sucumbenciais, nos seguintes termos:

Quanto aos honorários advocatícios, certo é que, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos (Tema nº 1.076), decidiu acerca da impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o valor dado à causa ou do proveito econômico obtido for elevado: “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (STJ, Corte Especial, REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 16 de março de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de maio de 2022).

No entanto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento ocorrido em sede de embargos de divergência (EREsp 1880560/RN) na data de 24 de abril de 2024, reconheceu
a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando excluído o sócio da execução fiscal em razão de ilegitimidade passiva ad causam arguida em exceção de pré-executividade.

[...] Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. [...]. (Informativo nº 812, de 21 de maio de 2024, do Superior Tribunal de Justiça).

Já, em relação ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Desse modo, sem qualquer desdouro à conspícua advogada que subscreveu a exceção de pré-executividade, mas tão somente
em consideração à simplicidade da causa, fixo o valor de R$ 7.000,00: sete mil reais, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser reduzido pela metade, ante o reconhecimento do pedido de ilegitimidade passiva ad causam na resposta à exceção de pré-executividade, conforme artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, no total de R$ 3.500,00: três mil e quinhentos reais.

Dessa forma, evidencia-se que a real intenção da parte embargante é rediscutir o mérito da questão, finalidade que não se coaduna com os embargos de declaração, os quais não se prestam à revisão do já decidido, salvo nas hipóteses legais. Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA —
INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.
(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017).
(grifos nossos).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a mais favorável à parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração — desprovidos de demonstração de quaisquer vícios — que se poderá modificar o decidido pelo colegiado. No mesmo sentido
:

“EMBARGOS DEDECLARAÇÃO– AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV– VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição dos embargos de declaraçãosomente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaraçãovia adequada para esses fins.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.
(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (grifos nossos)

O mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão não caracteriza vício de omissão, contradição ou obscuridade, representando, na realidade, tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que se revela incabível na via eleita.

Ademais, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todas as alegações ou a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025